Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO DE REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA COMPROVADA. INÍCIO DO PRAZO PROCESSUAL. CABÍVEL A PRORROGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante dispõe o § 1o, do art. 224, do CPC: “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

2. Comprovada efetivamente a indisponibilidade do sistema no dia inicial do prazo, o termo a quo deve ser alcançado pela prorrogação.

3. Da mesma forma, se o prazo termina, já considerado o novo termo inicial decorrente da prorrogação, em dia de expediente suspenso, protrai-se o dia do vencimento para o primeiro dia útil subsequente.

4. Demonstrado que a contestação foi apresentada tempestivamente, antes mesmo do encerramento do prazo, o decreto de revelia deve ser afastado.

5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.